Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-80.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008121-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA JACINTHO - CPF: 054.808.931-06 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TITULAR DE CONTA CORRENTE. ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR A REGULAR ADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e é voltada para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança das alegações, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2.

Reconhecida a existência de relação jurídica mediante a titularidade de conta corrente, compete ao autor a prova da regular adimplência, o que não ocorreu no caso em apreço.

3.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, conforme dispõe Súmula 359/STJ.

4.

Conduta ilícita não evidenciada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de danos morais e condenou em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência dos pedidos da petição inicial para declarar a inexistência dos débitos
sub judice
e reparação por danos morais ante a inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, cujo valor sugere em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008121-80.2022.8.11.0055

Polo Ativo

RAFAEL DA COSTA JACINTHO

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Trata-se, na origem, de ação declaratória/indenizatória tendo como causa de pedir a inscrição indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Nesses contornos, em análise dos autos, o resultado de improcedência do pedido deve ser mantido por fundamento diverso. Explico.

Embora a empresa ré não tenha juntado a documentação indicada na sentença, a narrativa da petição inicial se deu nos seguintes:

“O autor possuía junto ao banco bradesco uma conta corrente, cuja mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuía apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade de crédito.”

A inicial é acompanhada tão só do extrato de negativação.

Em defesa, o recorrido esclarece que a anotação inserida deriva da existência da conta então mantida, o que coaduna com os fatos ventilados na inicial.

Recrudesce o quadro a ausência de impugnação à contestação, em que pese a parte recorrente tenha sido devidamente intimada no termo da audiência de conciliação (Id. 164127700).

Com isso, as alegações em sede não se sustentam porque a narrativa fática não envolve inexistência de relação jurídica. Em destaque:

“[...] Entretanto a Requerente afirma que não contraiu qualquer dívida com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Na r. Sentença combatida o douto magistrado entendeu que a Recorrente alterou a verdade dos fatos e condenou em litigância por má-fé SEM QUE A RECORRIDA ACOSTADA NENHUM DOCUMENTO IDÔNEO. Ora, a Recorrida incluiu o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes sem qualquer comunicação verbal ou escrita, ainda que a mesma não obtivesse o débito tratado na inclusão feita pela Reclamada. CABE SALIENTAR QUE A RECORRIDA NÃO TROUXE NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE O DEBITO EM QUESTÃO.
Ora, onde está as aludidas microfilmagens devidamente assinado pela Reclamante referente AO DEBITO? A Reclamada NÃO O JUNTOU PORQUE NÃO EXISTE
! A Recorrida exige débito sem ter documentos pujantes acerca de sua origem, certeza, liquidez e exigibilidade!”

Vê-se, pois, até uma alteração dos referidos elementos identificadores da ação e que delimitou a inicial: a negativa da dívida exposta na inicial (possuía conta corrente) e trasmudou-se para exigir a comprovação da relação jurídica. Sabe-se que, devido ao princípio da adstrição ou congruência, não é possível a modificação da causa de pedir, inclusive por refletir diretamente no exercício do contraditório.

A defesa esclareceu se tratar de serviços oriundos do vínculo mantido com a conta, sem que haja uma linha a rebater especificamente tal ponto.

Nesse aspecto, não negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da regular adimplência. Por essa dinâmica, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão por fundamento diverso. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1030438-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS NÃO DEMONSTRADA PELA AUTORA. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO – ART. 373, I DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus processual de apresentar prova mínima quantos os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, de que se manteve adimplente até a parcela 06 do contrato e que o comprovante de pagamento acostado a inicial se refere as últimas duas parcelas.

3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1033939-33.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

O esclarecimento da contestação constitui em fato negativo a ser atribuído ao banco, mimetizado em prova diabólica ou impossível (art. 373, § 2º, CPC).

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, conforme teor da Súmula 359/STJ. Logo, a alegação nesse sentido não convalida conduta ilícita pela empresa recorrida.

Ausente a prova do adimplemento e de impugnação específica, não se mostram verossímeis as alegações de anotação indevida no nome da parte recorrente.

Relativo ao reconhecimento da litigância de má-fé, a questão está delineada pelas narrativas transcritas, que evidenciam uma conduta além do exercício do direito de ação. Amolda-se, assim, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a improcedência do pedido inicial.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada o deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º , CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023